Tribunal: TJPA
Processo: 0810029-41.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810029-41.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SUPERMERCADO JATOBA LTDA

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS ANTES DA CITAÇÃO DA EMPRESA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL VIA MANDAMUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Supermercado Jatobá EIRELI contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, sob o fundamento de inadequação da via eleita, à luz da Súmula 267 do STF. No mandado de segurança, a parte impetrante buscava a anulação de medidas constritivas (bloqueio via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD e inscrição em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD) determinadas no curso de execução fiscal, alegando ausência de citação válida da empresa executada. A decisão agravada foi mantida pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial que determinou medidas constritivas em execução fiscal, antes da citação válida da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não se presta à impugnação de ato judicial dotado de conteúdo decisório e passível de recurso próprio, nos termos da Súmula 267 do STF, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

A decisão que autorizou as medidas constritivas no bojo da execução fiscal é suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC, inexistindo qualquer vício grave ou excepcionalidade que justifique a utilização do mandado de segurança.

A citação do sócio administrador, quando autorizada após frustrada tentativa de citação da empresa, não configura, por si só, ilegalidade manifesta, tampouco impede a adoção de medidas constritivas no curso da execução, especialmente diante de indícios de dissolução irregular.

A discussão sobre a validade da citação e a consequente legalidade dos atos de constrição deve ser promovida nos próprios autos da execução fiscal, por meio das vias processuais adequadas, não cabendo substituí-las pelo mandamus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial que autoriza medidas constritivas em execução fiscal, quando esta é passível de agravo de instrumento e não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

A ausência de citação válida da empresa não torna automaticamente nulas as medidas constritivas, quando há citação válida do sócio administrador e indícios de dissolução irregular.

Questões relativas à validade da citação e dos atos executivos devem ser suscitadas na própria execução fiscal, mediante os meios processuais adequados, e não via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 238 e 239; Lei 6.830/80, art. 8º; CTN, art. 185-A; CC, art. 49-A.

Súmula citada
: STF, Súmula 267.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-5, MS Cível n.º 0804756-37.2023.4.05.0000, Rel. Des. Leonardo Coutinho, 7ª Turma, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUPERMERCADO JATOBÁ EIRELI
contra decisão monocrática proferida no âmbito do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.º 0810029-41.2025.8.14.0000
, que indeferiu a petição inicial da impetração, sob o fundamento de inadequação da via eleita, com base na Súmula 267 do STF, e de que a citação do sócio administrador supriria a ausência de citação da empresa executada.

Síntese dos fatos.

A parte agravante alega que impetrou mandado de segurança com o objetivo de anular medidas constritivas decretadas nos autos da Execução Fiscal n.º 0003489-07.2019.8.14.0069, consistentes em:

- Restrição de circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD;

- Inclusão no SERASAJUD;

- Tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

Sustenta que tais medidas foram determinadas sem que houvesse citação válida da empresa executada, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Informa que a tentativa de citação por mandado restou infrutífera, tendo a Fazenda Pública, na sequência, requerido simultaneamente o redirecionamento da execução ao sócio e a citação por edital da empresa. No entanto, o juízo não apreciou o pedido de citação editalícia da pessoa

jurídica, determinando apenas a citação postal do sócio administrador.

Aduz que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula 267/STF, que veda o mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, pois o caso concreto se enquadra em exceção consagrada na jurisprudência do STJ: a possibilidade de impetração do writ em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Citando precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais (TJPA e TJGO), o agravante argumenta que:

A ausência de citação válida da pessoa jurídica executada impede a prática de qualquer medida constritiva, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80 e do art. 185-A do CTN;

A citação válida é pressuposto indispensável de validade do processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC;

A citação do sócio não supre a citação da empresa, por força do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas (art. 49-A do CC) e da necessidade de regular formação da relação processual;

Não houve sequer decisão autorizando o redirecionamento da execução, tampouco demonstração de dissolução irregular da sociedade, elementos indispensáveis para tal medida.

Por fim, requer:

a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança;

b) O reconhecimento da nulidade das medidas constritivas deferidas nos autos da Execução Fiscal n.º 0003489-07.2019.8.14.0069, por ausência de citação válida da pessoa jurídica executada, e a concessão da segurança pleiteada para anulá-las.

Em
contrarrazões ao Agravo Interno
, o
ESTADO DO PARÁ
, por meio de sua Procuradoria-Geral, defendeu o
improvimento do recurso
, reafirmando a
adequação da decisão monocrática
, com os seguintes fundamentos:

- O mandado de segurança não é meio hábil para atacar ato judicial passível de recurso, como é o caso da decisão que autorizou medidas constritivas no curso da execução fiscal. Tal entendimento encontra amparo direto na
Súmula 267 do STF
, segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

- Ressaltou que a própria decisão agravada destacou que o ato impugnado (medidas constritivas)
poderia ser objeto de agravo de instrumento
, inexistindo qualquer característica de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar o cabimento do writ.

- Afirmou que a jurisprudência é firme no sentido de
vedar o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal
, ainda que a parte tenha perdido o prazo do recurso próprio. Citou precedentes do TRF-5 e do TJPR para embasar esse entendimento.

- Enfatizou que a decisão judicial atacada
não é teratológica, nem absolutamente ilegal
, não configurando hipótese de exceção que permita o manejo da via mandamental.

Ao final, requereu que o Agravo Interno interposto pela impetrante seja
desprovido
, mantendo-se
íntegra a decisão monocrática
que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de impugnação, por via mandamental, de decisão judicial que, no bojo de execução fiscal, determinou medidas constritivas sem prévia citação válida da empresa executada.

A agravante sustenta que a decisão ora atacada é absolutamente nula, por ter sido proferida antes da regular citação da pessoa jurídica, razão pela qual se justificaria o manejo excepcional do mandado de segurança. Alega, ainda, que a citação do sócio administrador não supre a ausência de citação da pessoa jurídica, insistindo na nulidade dos atos constritivos subsequentes.

Todavia, como bem assentado na decisão monocrática, o ato judicial reputado coator mostra-se passível de impugnação por meio de recurso específico, notadamente o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não se configurando nenhuma das hipóteses excepcionais que admitem o uso do mandado de segurança contra decisão judicial.

A invocação da Súmula 267 do STF revela-se, portanto, rigorosamente adequada. O precedente sumulado veda o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, o que se verifica in concreto. Como pacificado na jurisprudência, a existência de recurso próprio inviabiliza o uso do writ, salvo em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade flagrante, o que, in casu, não se vislumbra.

Com efeito, nos autos da execução fiscal, a tentativa de citação da pessoa jurídica foi inicialmente frustrada, tendo sido então autorizado o redirecionamento ao sócio administrador, o qual foi validamente citado por via postal. A jurisprudência tem admitido a adoção de medidas constritivas fundadas nessa citação, especialmente quando há indícios de dissolução irregular, como alegado nos autos originários.

Ainda que se discuta a suficiência da citação do sócio para fins de formação válida do contraditório com a empresa, tal discussão demanda exame próprio no âmbito da própria execução fiscal, seja por meio de exceção de pré-executividade, seja via embargos à execução ou, eventualmente, pelo manejo do recurso cabível, e não por substituição imprópria pelo
mandamus
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial, diante do não cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial da qual cabe recurso (id 4050000.37516080). 2. Em suas razões recursais, argumentou o agravante que: 1) no que diz respeito ao argumento de que o ato jurisdicional é recorrível pela via do agravo de instrumento, a recorrente afirma que só teve conhecimento da ação executiva ao constatar em sua conta bancária o valor bloqueado de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais);

2) a decisão que determinou o bloqueio dos valores não estava disponível no PJE, assim não teria como apresentar recurso;
3) a ordem de bloqueio foi cumprida antes da sua citação na Execução Fiscal nº 0800038-41.2023.4 .05.8101, em trâmite na 15ª Vara Federal do Ceará, cerceando flagrantemente o seu direito de defesa e o devido processo legal. 3.A EIT ENGENHARIA S/A (em Recuperação Judicial) se manifestou nos autos (id . 4050000.40135991) informando que o agravo de instrumento nº 0808488-26.2023.4 .05.0000 foi julgado procedente, tendo sido determinado desfazimento de todas as medidas constritivas decretadas nos autos da Execução Fiscal nº 0800038-41.2023.4 .05.8101, em trâmite na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, razão pela qual entende que o presente Mandado de Segurança perdeu o objeto. 4. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EIT - ENGENHARIA S/A, em face de ato apontado como coator oriundo do juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em execução fiscal, bloqueou, via SISBAJUD, em conta bancária de sua titularidade, o valor de R$ 56 .000,00 (cinquenta e seis mil reais), no dia 29/03/2023 nos autos da Execução Fiscal nº 0800038-41.2023.4.05 .8101. 5.
É cediço o entendimento segundo o qual o mandado de segurança não é meio ordinário de impugnação de decisão judicial, sendo inadmissível seu manejo na hipótese de haver previsão, na legislação processual de regência, de recurso próprio
. Como se não bastasse o não cabimento diante da previsão, na legislação processual, de recurso próprio para impugnar o ato jurisdicional ora contestado (agravo de instrumento), tem-se que, na hipótese, sequer foi comprovada a existência do ato apontado (bloqueio de valores) .
Além disso, em que pese contrária a ampla corrente jurisprudencial, não se vislumbra teratologia na decisão que determina a penhora antes da citação, tratando-se, como dito, de ato jurisdicional recorrível pela via do agravo de instrumento
. 6. Agravo interno não provido. (TRF-5 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0804756-37 .2023.4.05.0000, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, 7ª TURMA)”

Não se está diante de decisão teratológica, tampouco de manifesta ilegalidade. Trata-se de ato judicial amparado por fundamentação legal, escorada nos elementos disponíveis à autoridade judiciária no momento de sua prolação. A discordância da parte agravante com os fundamentos da decisão não transmuda o ato jurisdicional em vício de nulidade absoluta a justificar a superação da via ordinária recursal.

Por essas razões, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, com base na Súmula 267 do STF.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 03/11/2025